Tribunal: TJDFT
Processo: 0724502-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE “ASSESSORIA FINANCEIRA”. DEVOLUÇÃO DO VALOR INVESTIDO EM DETERMINADO PERCENTUAL E PERÍODO. NULIDADE OU ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO: NÃO COMPROVAÇÃO. INADIMPLEMENTO: LEGÍTIMA A RESILIÇÃO PELO CONTRATANTE. IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES. RECURSO IMPROVIDO.

I. Contratação de prestação de serviços financeiros (“pacote presidente”), a cargo da empresa “Unick Academy”, que seria representada pelo requerido, na condição de “associado”. O requerente teria transferido, em 04.7.2019, a quantia total de R$ 15.000,00, mediante a realização de três depósitos (R$ 6.247,00, R$ 6.100,00 e R$ 2.653,00), à conta corrente do requerido, com a promessa de retorno, em seis meses, de 200% (duzentos por cento). O requerido, em dezembro de 2019, teria afirmado que a empresa estava a passar por “situação difícil” e “deixando a desejar”, razão pela qual iria restituir tais valores investidos, sendo que somente em janeiro e fevereiro de 2020 teria procedido à devolução de R$ 3.000,00. E apenas nesse momento o requerente teria percebido que a empresa “Unick Academy” estaria ligada à “esquema de pirâmide financeira”. Aduz que aludido contrato seria nulo, em razão da impossibilidade de seu objeto (retorno de 200% em até seis meses), e subsidiariamente se trataria de negócio jurídico anulável, uma vez que teria sido firmado mediante dolo caracterizado com a intenção de concretizar negócio jurídico ilícito. Pugna pela restituição de R$ 13.000,00 e compensação por danos morais.
II. De outro lado, o requerido alega que não seria responsável pela gestão ou representação da empresa “Unick Academy”. Assevera que, por acreditar se tratar de atividade lícita, tornou-se “investidor patrocinador” que possuía a incumbência de trazer novos investidores, e por isso, de boa-fé, convidou o requerente. Argumenta que o contrato colacionado seria nulo de pleno direito, na medida em que não é representante da empresa, e que somente o elaborou (o contrato), porque o requerente, policial militar, teria exigido (coação).
III. Recurso interposto contra a sentença de parcial procedência (rescisão do contrato e condenação à restituição de R$ 12.000,00).
IV. Preliminares rejeitadas:
A. A de ilegitimidade passiva, porquanto exsurge, à luz da narrativa da petição inicial, a pertinência subjetiva a que o ora recorrente possa figurar no polo passivo da demanda, de sorte que a aferição da sua responsabilidade constitui matéria afeta à questão de fundo.
B. A de incompetência do juízo (necessidade de perícia técnica), porquanto produzidas provas documentais suficientes à formação do convencimento do magistrado.
V. Mérito.
A. Incontroversas as transferências bancárias (ID 21698952), referentes à prestação de serviços de assessoria financeira (ID 21698951).
B. É certo que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato, e que os contratos civis e empresariais se presumem paritários e simétricos, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, a prevalecer o princípio da intervenção mínima, de sorte que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada (Código Civil, artigos 421, 421-A, inciso III).
C. Ademais, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
D. Nesse quadro fático-jurídico, as alegações da parte requerida desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo requerente, escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (“modelo de contrato de prestação de serviços entre o responsável técnico e a empresa” – ID 21698951; comprovantes de transferências bancárias de R$ 6.247,00, R$ 6.100,00 e R$ 2.653,00 do requerente em favor do requerido – ID 21698952; mensagens de aplicativo de celular a subsidiarem a realização do cadastro, pelo requerido, em nome do requerente, e a prestação de informações ao esclarecimento de dúvidas concernentes ao funcionamento da empresa – ID 21698948).
E. Nesse particular, o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar qualquer vício no negócio jurídico, a ponto de se submeter à revisão judicial contratual, amparada na suposta coação do requerente para que o requerido redigisse o instrumento contratual. Ao revés, verifica-se, a partir das conversas de aplicativo de mensagens, que a relação entre as partes era cordial e amistosa, a elidir a hipótese de fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa em razão da profissão do requerente (policial militar). Ônus probatório não satisfatoriamente demonstrado (CPC, art. 373, inciso II).
F. Outrossim, insubsistente a alegação de que o contrato seria nulo, por não ter sido assinado pelas partes. No ponto, é fato incontroverso que, independentemente da formalização do instrumento contratual (CC, art. 107), o requerido recebeu R$ 15.000,00 do requerente, a pretexto de exercer serviços de assessoria financeira. Inclusive, o próprio requerido não criou óbice à rescisão contratual e devolução dos valores investidos (ID 21698949. p. 11/16). Configura-se, pois, o pleito superveniente de nulidade da avença como comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico (nemo potest venire contra factum proprium) e violador da boa-fé objetiva. Assim, não comprovado o cumprimento das obrigações contratuais assumidas, é devido o ressarcimento do valor despendido no negócio jurídico, debitado da quantia já devolvida, pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884). Irretocável, pois, a sentença ora revista.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, Art. 55).